Tribunal: TJDFT
Processo: 0000822-38.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RETRATAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS (COMPANHEIRA DO RÉU). TENTATIVA DE ILIDIR A RESPONSABILIDADE DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
3. A retratação da vítima em seu depoimento na hipótese de crime praticado em contexto de violência doméstico, com o intuito de minimizar a responsabilidade penal do acusado, é incapaz de desaguar em um pronunciamento absolutório quando os demais elementos de convicção conduzem a uma conclusão diversa.
4. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
5. Recurso conhecido e não provido.